Tribunal: TJDFT
Processo: 0002034-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. ANTECEDENTES. USO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 DO INTERVALO DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO.
1. Os depoimentos da testemunha e da vítima são provas hábeis e legítimas a fundamentar o decreto condenatório do acusado, uma vez que convergem entre si.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de forma firme e coesa, reveste-se de relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso.
3. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.499.050/RJ, firmou entendimento segundo o qual "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/11/2015).
4. In casu, a denúncia descreve a inversão da posse da res furtiva, o que é suficiente para a consumação do crime, em adoção à teoria da amotio ou apprehensio, nos termos da Súmula n. 582 do STJ.
5. Diante da existência de múltiplas condenações criminais em desfavor do réu com trânsito em julgado, é possível a utilização delas, desde que distintas, para valorar, na primeira fase da fixação da pena, os antecedentes, assim como para configurar a reincidência, na fase seguinte.
6. No tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime, o uso de arma branca no crime de roubo, embora não mais configure causa de aumento de pena, pode ser avaliado na primeira fase da dosimetria.
7. A utilização da fração de 1/8 da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
8. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência admite e reputa idônea a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em face da multirreincidência do réu. Limitar o aumento na segunda fase da fixação da pena à fração de 1/6 (um sexto) implicaria em igualar a situação de réus com múltiplas condenações transitadas em julgado com a de réus primários, o que não seria proporcional.
9. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.